Tribunal: TJBA
Processo: 0502632-35.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502632-35.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SONIA CRISTINA FADIGAS MACHADO e outros (5) Advogado(s): ADELMO LUCIANO ITAPARICA, Rafael Freire registrado(a) civilmente como RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidores públicos municipais. Supressão unilateral de gratificação sem processo administrativo prévio. Violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de Coordenador Pedagógico do Município de Lauro de Freitas, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária em que pleiteavam o restabelecimento da Gratificação de Incentivo ao Exercício da Atividade Pedagógica, no percentual de 60% sobre o vencimento base, suprimida unilateralmente pelo ente público em setembro de 2017, sem a instauração de processo administrativo prévio. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.491/2013 possui natureza jurídica distinta da vantagem anteriormente incorporada com base na Lei Municipal nº 1.375/2010, afastando a vedação de acumulação contida no art. 44 da Lei Municipal nº 1.519/2013; (ii) saber se a supressão unilateral da gratificação, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, configura ato administrativo nulo. III. Razões de decidir 3. A vantagem incorporada ao patrimônio do servidor perde sua natureza de gratificação vinculada ao exercício da função (propter laborem) e passa a integrar, em caráter permanente, o vencimento do servidor como vantagem pessoal, protegida pelo direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 4. A gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.491/2013, instituída após a supressão do benefício pela Lei Municipal nº 1.460/2012, possui nova base legal, novo momento de vigência e novo fato gerador contemporâneo ao exercício da função, configurando vantagem juridicamente autônoma em relação à vantagem pessoal incorporada, o que afasta a incidência da vedação contida no art. 44 da Lei Municipal nº 1.519/2013. 5. Ainda que se pudesse cogitar de eventual ilegalidade na acumulação das vantagens, a supressão unilateral de parcela remuneratória sem a prévia instauração de processo administrativo viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurados pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, tornando nulo o ato administrativo que a determinou, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. O poder-dever de autotutela da Administração Pública, reconhecido nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, encontra limite nos direitos individuais dos administrados, sendo obrigatória a instauração de processo administrativo para a revisão de ato que acarrete prejuízo ao servidor. 7. A supressão de vantagem percebida de boa-fé por servidores públicos, sem que tenha sido observado o devido processo administrativo, viola ainda o princípio da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, que impõem ao Poder Público o respeito às situações jurídicas consolidadas no tempo Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0502632-35.2018.8.05.0150; Recorrente: Sonia Cristina Fadigas Machado e outros; Recorrido: Município de Lauro de Freitas — ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando o restabelecimento da Gratificação de Incentivo ao Exercício da Atividade Pedagógica e o pagamento dos valores retroativos, nos termos do relatório e do voto proferidos neste julgamento. Salvador (BA), 09 de abril de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR